Tribunal: TJSP
Processo: 2165025-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r no 1.320/2018) – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165025-60.2025.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de liminar – Decisão orientada pelo razoável arbítrio do magistrado, sem traços de ilegalidade manifesta, nem abuso de poder e que tem respaldo na legislação estadual vigente (Lei no 6.374/89 e Lei Complementar no 1.320/2018) – Agravo de instrumento não provido.